Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de danos morais à autora na quantia de R$ 4.000,00. Em suas razões recursais sustenta o réu/recorrente alega que não há falha na prestação de serviço, pois a autora teve ciência prévia acerca de seu limite de crédito, o que configura ausência de indenização. Requer a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 52797969 e 52797970). Contrarrazões ofertadas (ID 52797972).
3. Na origem, narra a autora que ao fazer compras em estabelecimento comercial teve seus limites de crédito reduzidos de R$ 2.000,00 para R$ 200,00 no cartão com final 3322 e de R$ 8.950,00 para R$ 4.750,00 no cartão com final 7503, o que lhe causou extremo constrangimento e fragilidade já que estava fazendo compras de natal. O Banco, por sua vez, alega autonomia para concessão de crédito, bem como que houve informação prévia quanto à redução do limite de crédito, razão pela qual inexiste o ato ilícito alegado.
4. A Resolução do Banco Central no 4655/2018, foi revogada pela Resolução do Banco Central no 96/2021, todavia manteve o texto anterior ao estabelecer que a “redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência;” (Artigo 10o, I).
5. No caso, é incontroverso que houve redução dos limites dos cartões de crédito da autora. Observa-se que no cartão com final 9916 o limite era de R$8.950,00, sendo certo que na fatura com vencimento em 15/12/2022 havia informação quanto à redução do limite (ID 52798888 p. 30). Nesse mesmo sentido, a informação de redução do limite consta no cartão com final 7503 com vencimento em 15/02/2023, (ID 52797888 p. 38). Igualmente, no cartão final 3322 consta informação de redução do limite com vencimento em 21/12/2022 (ID 52797887 p. 21). A despeito de constar informação de alteração dos limites, a autora teve sua compra negada no cartão final 7503 em 30 de março e no cartão com final 9916 em 22 de dezembro por falta de limite, ou seja, o prazo de 30 (trinta) dias não foi respeitado.
6. Destaque-se, ainda, que a sentença não desconsiderou as provas juntadas, mas tão somente notificou o fato de que houve redução drástica no limite do cartão da autora sem comunicação prévia de 30 (trinta) dias, inclusive essa informação do prazo consta no Resumo do Contrato de Cartão de Crédito (ID 52797875). Por óbvio, o banco recorrente descumpriu seu dever de informação, como bem consignado na sentença recorrida (ID 52797966):“ (...) cartão final 3322, de R$ 2.000,00 para R$ 200,00; cartão final 9916, de R$ 8.950,00 para R$ 4.750,00 e cartão final 7503, de R$ 4.750,00 para R$ 3.600,00 – sem apresentar justificativa, descumprindo com seu dever de informação e violando os princípios da boa-fé objetiva, da confiança, dentre outros.”
7. Oportuno mencionar que não há impedimento de o Banco majorar, reduzir ou extinguir o crédito que disponibiliza. Entretanto, a comunicação prévia ao consumidor , em tempo razoável, é imprescindível, a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade. Ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza indenização por danos morais a impossibilidade de concluir compra em estabelecimento comercial, em razão da redução de crédito, sem a comunicação tempestiva.
8. Nesse contexto, a compensação por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor como também visa a desestimular novas condutas ofensivas por parte do recorrido. Considerados os parâmetros acima explicitados, e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à natureza da ofensa, às peculiaridades do caso em exame, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se moderado e se amolda ao conceito de justa reparação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.